Tribunal: STF
Processo: HC 268750
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wbirajara Coelho Rocha de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.994.077/SE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da prática do delito de adulteração de sinal identificador, tipificado no art. 311 do Código Penal - CP, sob o argumento de reconhecimento da atipicidade da conduta.
Interpostas apelações criminais, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao recurso defensivo, ao passo que deu parcial provimento ao recurso ministerial, condenando o paciente pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), fixando a pena de 6 anos, 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 106 dias-multa.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior conheceu parcialmente do REsp e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual foi negado, mantendo o entendimento anteriormente fixado.
Neste writ, a defesa sustenta a atipicidade material da conduta imputada ao paciente, uma vez que o paciente, atuando na qualidade de policial civil, utilizou “placas de segurança” (placas frias) – expedidas pelo DETRAN – em seu veículo particular, a fim de preservar a sua integridade física e familiar em razão do ofício. Enfatiza também que o paciente utilizou de placas verdadeiras registradas no banco de dados do DETRAN, de modo que sinaliza a ausência de lesividade á fé pública.
Assevera, ainda, ora que a reforma da sentença absolutória pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe representou uma interpretação extensiva em prejuízo do réu, ora a ilegalidade na dosimetria da pena devido à configuração inadmissível de bis in idem. 
Requer, ao final:

“A) De plano, CONCEDER A MEDIDA LIMINAR, com fulcro no poder geral de cautela e nos arts. 647 e 648 do CPP, para SUSPENDER imediatamente os efeitos do acórdão condenatório prolatado no processo n° 0020124-04.2018.8.25.0001, obstando qualquer ato de execução penal até o julgamento definitivo do mérito deste writ;
B) No mérito, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, reconhecendo a ATIPICIDADE MATERIAL da conduta imputada (Art. 311 do CP - adulteração de sinal de veículo automotor - Ford/Ecosport, cor branca, ano 2014) , ante a utilização de placas de segurança autênticas fornecidas pelo Estado, restabelecendo, por conseguinte, a sentença absolutória de primeiro grau com base no art. 386, inciso III, do CPP;
C) Subsidiariamente, caso não se entenda pela atipicidade, seja a ordem concedida para ABSOLVER o Paciente por AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO , uma vez que restou comprovado que a substituição das placas visava tão somente o exercício do direito à autoproteção e segurança funcional, inexistindo o animus de lesar a fé pública, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;
D) Em caráter eventual, na remota hipótese de manutenção da condenação, requer o REDIMENSIONAMENTO DA PENA, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da “Culpabilidade”, por configurar evidente bis in idem fundamentado na simples condição de policial civil e no bem jurídico já tutelado pelo tipo penal, fixando-se a reprimenda em seu patamar mínimo legal;
E) Por fim, postulamos pela concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, nos termos do art. 647-A e 654, § 2º, do CPP, caso este Supremo Tribunal vislumbre qualquer óbice processual ao conhecimento do recurso, diante da flagrante ilegalidade e teratologia que permeiam o decreto condenatório ora combatido.” (e-doc. 1, p. 8-9)
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL). VIOLAÇÃO DO ART. 157, CAPUT, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA RESPALDAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 8)

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Inicialmente, verifico que o agravante não impugnou um dos tópicos da decisão agravada, concernente à suposta violação do art. 59 do Código Penal, de modo que, nesse aspecto, incide a preclusão.
No mais, a decisão agravada deve ser mantida. 
Na esteira da orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte, é desnecessário, para fins de condenação quanto ao crime tipificado no art. 311 do CP, que o réu seja flagrado no ato de adulterar, sendo certo que a posse de veículo com sinal identificador adulterado, quando acrescida de outras circunstâncias fáticas, consubstancia elemento de prova apto a fundar a convicção do julgador no sentido de que a adulteração foi praticada por aquele flagrado na posse da res, sem prejuízo da possibilidade de que a defesa constitua prova em sentido contrário.
(...)
No caso, o agravante foi flagrado, em sua própria residência, na posse de veículo com placa clonada, tendo admitido que nunca transferiu o veículo para o seu nome e, mesmo alegando que arcava com licenciamento, não logrou provar tal assertiva, sendo que a placa correspondia a um veículo regular, que nunca pertenceu ao agravante e, que, por conseguinte, não poderia ser licenciado por duas vezes (fls. 1.239/1.240 - grifo nosso):
[...] 
Esclareço, que, durante investigação de rotina, policiais se dirigiram à residência do denunciado, a fim de dar cumprimento a mandado de intimação de sua esposa, no dia 14/11/2017, ocasião em que foi fotografado o veículo pertencente ao denunciado WBIRAJARA, estacionado na garagem do imóvel, ostentando a placa falsa OUS-6090/BA.
Neste desdobramento, como se esclareceu em linhas acima ao tempo da apreciação da preliminar de nulidade, a fotografia foi extraída de forma regular, sem nenhuma ilicitude, uma vez que não houve violação de intimidade, nem do imóvel ou de qualquer tipo por parte dos policiais responsáveis pela diligência investigativa.
Constado nos autos, que, a placa falsa (OUS-6090/BA) corresponde a veículo PEUGOUT/208 ACTIVE pertencente à MARCEL CUNHA BATISTA – p.203, cujo bem foi periciado e, aferiu-se não haver adulteração, consoante Laudo às pp. 219/224, além de nunca ter pertencido ao recorrente. Os autos revelam, em verdade, que, o réu inseriu as placas OUS-6090/BA em outro veículo semelhante, criando um “dublê”.
A testemunha ANTÔNIO SILVA AGUIAR afirmou em Juízo que trabalha como corretor de veículos, possui o apelido de “Zebra”, mas nunca vendeu nem adquiriu nenhum carro com o réu. Asseverou que negociou um veículo PEGEOUT com um colega RODRIGO no ano dos fatos, mas nunca viu o PEGEOUT com a placa que consta na fotografia.
O recorrente WBIRAJARA, em seu depoimento em Juízo, alegou que comprou o veículo em 2014, num feirão no Estado da Bahia, com documentação, mas admitiu que durante todos os anos decorridos, não transferiu para seu nome. Sustentou ainda o réu que pagou o licenciamento do automóvel durante todos os anos, através de despachante, mas não tinha os comprovantes “porque já tinha vendido o carro”.
Ora, tenho que a versão que não se revela verossímil, já que, a placa falsa (OUS-6090/BA) corresponde a veículo PEUGOUT/208 ACTIVE pertencente à MARCEL CUNHA BATISTA, cujo bem, foi periciado e constatou-se não haver adulteração, consoante Laudo às pp. 219/224, além de nunca ter pertencido ao apelante, pelo que, não poderia o veículo ser licenciado por duas vezes.
(...)
Ir além disso, a fim de rediscutir o acerto da conclusão do Tribunal a quo, no sentido da suficiência de provas para a condenação, demandaria o reexame dos elementos que fundaram a convicção do julgador ordinário, providência essa vedada nos termos da Súmula 7/STJ.
De outra parte, no tocante à suposta violação do art. 157, caput, do CPP, o recurso especial é manifestamente inadmissível, pois padece de fundamentação deficiente.
Nesse tópico, a tese recursal é no sentido da ilicitude das provas obtidas em violação dos direitos de intimidade e de inviolabilidade do domicílio.
Sucede que o dispositivo indicado como violado, por si só, não ostenta comando normativo suficiente para respaldar a tese recursal.
(...)
Com efeito, a menção a esse preceito, desacompanhada de outros dispositivos aptos a demonstrar a ilicitude da prova, não autoriza o conhecimento desse tópico da insurgência, sendo o caso de incidir a Súmula 284/STF (ausência de comando normativo suficiente).” (e-doc. 8, p. 2-5, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe concluiu pela existência de provas suficientes para o afastamento da tese de atipicidade material da conduta, ao condenar o paciente pelo delito de adulteração de sinal de veículo automotor, fundamentando-se em: “segundo informações contidas nos autos, o acusado e agente de polícia civil WBIRAJARA, comprou o carro, no mês de setembro de 2017, por valor abaixo de mercado, com chassi adulterado, nas mãos do acusado LAÉRCIO, corretor de veículos usados que responde a processo criminal por crime semelhante (processo n° 201421900942), recebendo o veículo sem qualquer documento idôneo, sem promover pesquisa junto ao DETRAN, evidenciando, assim, claramente, que sabia da origem ilícita do bem” (e-doc. 7, p. 5). Desse modo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente